Tribunal: TJPA
Processo: 0001066-53.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001066-53.2019.8.14.0076

APELANTE: BA CO ITAUCARD SA

APELADO: RAIMUNDA DE SOUZA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001066-53.2019.8+.14.0076

COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: JORGE FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - OAB RJ174415-A, NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A

APELADO: RAIMUNDA DE SOUZA E SILVA

ADVOGADO: LUCIVANE RIBEIRO PINTO - OAB PA17662-A, FERNANDA RIBEIRO PALMEIRA DA SILVA - OAB PA22510-A

RELAOTR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a compras realizadas mediante uso fraudulento de cartão de crédito da autora, após o registro de roubo e solicitação de cancelamento, além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira em face de compras não reconhecidas pelo consumidor, considerando a alegação de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A relação de consumo impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor nos termos do art. 14 do CDC. A instituição financeira não comprovou ter adotado medidas para prevenir a fraude, como o bloqueio do cartão ou contato prévio com o cliente em transações atípicas.

3.2 A ocorrência de fraude configura fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do fornecedor conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ.

3.3. O dever de indenizar decorre da falha na prestação do serviço, pela negligência na autorização de compras com valores elevados e acima do limite, dissociados do perfil da consumidora.

3.4. O valor fixado a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes internas relacionadas à sua atividade. 2. A ausência de medidas eficazes para prevenir o uso fraudulento de cartões configura falha na prestação do serviço."

"Dispositivos relevantes citados:"
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, Súmula nº 479.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001066-53.2019.8+.14.0076

COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: JORGE FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - OAB RJ174415-A, NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A

APELADO: RAIMUNDA DE SOUZA E SILVA

ADVOGADO: LUCIVANE RIBEIRO PINTO - OAB PA17662-A, FERNANDA RIBEIRO PALMEIRA DA SILVA - OAB PA22510-A

RELAOTR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Acará que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Consta na peça de ingresso, que no dia 23/06/2018 a autora foi assaltada, oportunidade em que foram levados todos os seus pertences, incluindo o cartão de crédito Itaucard 2.0, MasterdCard Gold, nº 5484.XXXX.XXXX.3833, fato registrado em boletim de ocorrência (ID 8191950 - Pág. 13 e 14).

Após o fato, relata ter efetuado o cancelamento do referido cartão, contudo, após o recebimento da fatura do mês 08/2018, percebeu que havia várias compras efetuadas em 02/08/2018 em diversos estabelecimentos de Belém, cujo valor total foi de R$6.807,98, as quais não reconhece.

Alega que a operadora do cartão orientou a consumidora a efetuar apenas o pagamento dos débitos que ela reconhecia como realizado, e os demais seriam considerados inexistentes após análise dos pedidos de cancelamento registrados no protocolo nº 1201825170350 de 25/08/2018.

No entanto, relata que a administradora do cartão imputou os débitos à autora, bem como inseriu seu nome no SPC e SERASA (ID

8191951 - Pág. 5).

Aduz ter sido prejudicada, pois é autônoma e teve seu empréstimo negado, e seus cartões bloqueados devido à inserção de seu nome em cadastro negativo.

Pugnou em sede de tutela de urgência, a retirada imediata de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e no mérito, que a demanda fosse julgada totalmente procedente para declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial, no valor de R$6.807,98, bem assim a condenação da requerida ao pagamento de 15 salários-mínimos, a título de danos morais além da condenação aos ônus sucumbenciais.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que o requerido procedesse a retirada do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária de R$500,00 em favor do requerente (ID

8191951 - Pág. 1 a 5).

Em contestação (ID 8191952 – Pag 16 a

17 e 8191953 - Pág. 1 a 10), o banco recorrente alega que as operações impugnadas são legítimas, porquanto realizadas com o uso de cartão de crédito com chip e senha, na modalidade full grade de autenticação.

Defende a ausência de verossimilhança das alegações, tendo em vista que a autora alega que foi assaltada em 23/06/2018 mas só registrou boletim de ocorrência em 23/07/2018, sem mencionar entres os objetos furtados o cartão de crédito objeto da lide, sendo que somente em 21/01/2019 a autora registrou nova ocorrência referente ao suposto furto, desta vez, reforçando a ocorrência do fato em 23/07/2018 e incluindo o cartão administrado pelo banco requerido.

Alega que o cartão somente foi bloqueado em 02/08/2018 oportunamente, após as transações vindicadas terem sido realizadas, assim que o banco foi comunicado, bem como a inercia da parte autora em proceder ao bloqueio imediato do cartão de crédito ou mudança de senha, assim como a demora no ajuizamento da ação.

A autora apresentou Réplica ao ID 8191959 - Pág. 3 a 7 e 8191960 - Pág. 1 a 3.

O juízo de piso julgou procedente os pedidos formulados pela Autora para declarar a inexistência dos débitos no montante de R$6.807,98 e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$5.000,00 e ao pagamento de juros de mora fixado em 1% a.m. contados a partir da citação, calculado sobre o montante da indenização, corrigidos monetariamente pelo IPCA. Fixou ainda, honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco interpôs apelação, alegando, em preliminar que houve cerceamento de defesa, a medida que o magistrado a quo indeferiu a produção de provas, especialmente o depoimento pessoal da parte autora, para que esta informasse se já viajou para Belém no período ou se algum parente o fez, sem tem SMS cadastrado para recebimento de aviso de compras.

No mérito alegou a necessidade de reforma da sentença tendo em vista que o cartão de crédito tinha a tecnologia de chip e uso de senha pessoal, de maneira que não seria possível a clonagem ou o uso sem que se soubesse a senha.

Reiterou os argumentos trazidos em contestação, no sentido de que o boletim de ocorrência não informava o furto do cartão de crédito objeto da lide, nem foi realizada a troca de senha ou bloqueio de cartão imediatamente após o furto.

Defendeu a legitimidade da cobrança e consequente inexistência do dever de indenizar.

Pugnou pela reforma da sentença para julgar o pleito inicial totalmente improcedente.

Contrarrazões à apelação ao ID 8191963 - Pág. 10, onde a parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo a quo.

Adianto não assistir razão à apelante.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide, uma vez que se está diante de questão meramente de direito, o que não demanda a produção de mais provas além das que já constam na inicial.

Em função de tais fatos, o juízo a quo entendeu pela desnecessária produção de perícia, no que entendo ter agido corretamente, conforme já exposto acima.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pelo apelante podem ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Dessa forma, não havendo o alegado cerceamento de defesa, passo a análise do restante do recuso.

A
questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos de declaração de nulidade de débito e pedido de dano moral.

Pois bem. Na hipótese em análise, mostra-se irrefutável a natureza consumerista e, havendo relação de consumo, deve o fornecedor arcar com as responsabilidades advindas de sua atividade, nos termos do que estabelece o artigo 14 da Lei Consumerista:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal dispositivo não deixa dúvidas quanto ao fato de ser objetiva a responsabilidade contratual da prestadora de serviço/Ré, a qual deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor em virtude de defeito do produto ou da má prestação do serviço, salvo quando, nos termos do seu § 3º, provar: (I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; (II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dito isso, diante da afirmação da usuária/titular do cartão de que não reconhecia a compra realizada em seu nome, cumpria à administradora o encargo de produzir prova em sentido contrário, acostando aos autos elementos que pudessem justificar a cobrança, o que não logrou êxito em fazer, sobretudo à vista da inversão do
onus probandi
determinada pelo Juízo. Senão vejamos.

As compras questionadas são as seguintes:

Estabelecimento

Valor

Mundo do Pezinho

R$102,99

Mc Donald

R$18,00

Castanheira Play

R$52,00

Pag*Valdeci tax

R$35,00

Picanha expressa

R$71,99

Meio a Meio

R$6.028,80

Retirada país

R$500,00

Total

R$ 6.807,98

A instituição financeira, embora alegue que a compra questionada pela Autora foi realizada de forma presencial com cartão de chip e senha, não juntou mínimos documentos que comprovassem tais alegações, bem como não trouxe qualquer informação do lugar, estabelecimento e em que horário foi realizada a retirada, por exemplo, no valor de R$500,00.

Nem opôs qualquer óbice à compra realizada no valor de R$6.028,80, sendo que o limite do cartão seria de R$5.500,00, conforme se observa das faturas juntadas pela autora, referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2018.

Destaca-se que cabe a prestadora de serviço o dever de auxiliar o consumidor na execução do negócio jurídico, como informa o Dever de Cooperação e a Boa-fé objetiva. Assim, competia à Apelante antes de autorizar a compra no cartão de crédito em local diverso do seu domicílio e aparentemente fora do costume da Apelada (tendo em vista que as duas faturas anteriores estavam zeradas, sendo cobrada apenas anuidade e seguro do cartão),
bem como pelo valor de uma das compras ser superior ao limite do crédito
, pelo menos averiguar em contato com a titular se confirmava tal compra, principalmente ante as constantes fraudes no uso de cartão de crédito.

Como se percebe, são duas as falhas da Recorrente: a inércia por autorizar as despesas absolutamente dissociadas do perfil da Apelada e a omissão em tentar reduzir o prejuízo da consumidora. A operadora do cartão tem o dever de tomar medidas que assegurem a boa prestação do serviço e traga segurança ao consumidor quanto a possíveis fraudes normalmente de fácil detecção diante do padrão e perfil do consumidor. Isso por certo não houve por parte da ré no caso em comento.

Configurado o nexo causal relacionado diretamente com a atividade desenvolvida pela prestadora do serviço que autorizou as compras efetuadas em valores elevados e superiores ao limite de crédito da consumidora, deixou de checar a legitimidade do negócio completamente fora do perfil do titular do cartão, constitui falha na prestação de serviço da recorrente.

A mera alegação de que as operações bancárias foram realizadas por meio de cartão magnético protegido por senha eletrônica pessoal do correntista não exime a culpa da instituição, posto que agiu com negligência, tendo em vista que não tomou qualquer providência para cancelar o cartão e evitar a fraude tão logo solicitado pela parte autora, demonstrando assim, a total falta de segurança na prestação do serviço.

Ressalto que a alegação da instituição seria relevante e até preponderante caso fosso provada, porém, como já dito, a parte não se desincumbiu de seu ônus, ainda mais num feito onde houve a inversão probatória.

Nesse passo, deflui do exame dos elementos probatórios carreados aos autos não dever prosperar a pretensão recursal articulada pela instituição financeira, uma vez que o conjunto probatório produzido autoriza a conclusão no sentido da ocorrência, na hipótese, de fraude consistente na utilização, por terceiros, do cartão de titularidade da autora, utilização essa que se deu à revelia da consumidora, encontrando-se, justificada, portanto, a impugnação pela mesma levada à efeito em relação às compras não reconhecidas, cuja não aceitação por parte da instituição financeira se consubstancia em falha do serviço a ensejar a determinação de cancelamento do débito relativo à tais compras e à reparação dos danos decorrentes.

Note-se ainda, que a instituição financeira também deixou de comprovar ser a autora efetivamente a responsável pelas compras questionadas, ônus que lhe cabia, diante da impugnação da consumidora, em relação às compras por ela apontadas como não realizadas.

Ressalte-se que este ônus competia ao banco não apenas pela incidência das normas consumeristas como, também, porque não poderia ser tal prova imputada a consumidora, por se tratar de fato negativo, qual seja, não realização das compras questionadas a incidir, por consequência, a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373,II do CPC.

Destaque-se, ademais, que, em se tratando de situação que configura fortuito interno, nem mesmo a fraude perpetrada por terceiro é suficiente para excluir a responsabilidade, conforme entendimento já consolidado no âmbito dos Tribunais, que, inclusive, deu azo à edição dos verbetes de súmula nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, transcrito:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Assim, constata-se de todo o processado que, apesar das alegações da instituição financeira no sentido de que somente a autora poderia ter efetuado as compras impugnadas, fato é que a mesma não acostou aos autos qualquer prova capaz de ilidir o direito sustentado pela consumidora, a quem favorece o conjunto probatório produzido. Aliás, não se pode exigir do usuário dos serviços de cartão de crédito, que contesta a procedência das operações realizadas à sua revelia, a prova de que não foi ele quem as realizou, principalmente quando comprovada a existência de pedido prévio de cancelamento do cartão de crédito.

Conclui-se, pois, que a prova produzida autoriza rechaçar a pretensão recursal articulada pela parte ré, sendo relevante acrescentar que as teses defensivas se limitam a afirmar a licitude da cobrança, ao argumento de que as compras impugnadas foram efetuadas com cartão, que exige a utilização de senha pessoal e intransferível, afirmações essas, no entanto, que não são suficientes a afastar sua responsabilidade, dada as inúmeras situações em que restou notória a falibilidade do sistema de cartão, de forma alguma imune a fraudes e clonagem.

O revés, é cada dia mais frequente a divulgação das práticas perpetradas por hakers que conseguem penetrar na estrutura eletrônica de segurança, realizando diversos ilícitos como o acesso a dados confidenciais, transferências bancárias on line e clonagem de cartões magnéticos, com decodificação das senhas pessoais.

Deste modo, escorreita a sentença quanto a declaração de nulidade das cobranças referentes as compras realizadas após a solicitação de cancelamento do Cartão de crédito, bem como a condenação em danos morais, que foi em valor razoável e proporcional.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença inalterada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/12/2024